Tribunal: STJ
Processo: 5046012-66.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2564546 - RS(2024/0038556-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS -
ANTAQ
AGRAVADO
: PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO
RIO GRANDE DO SUL S.A.
ADVOGADOS
: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA - DF014967
BRUNO DE MORAIS FALEIRO - DF035491
ALEXANDRE RODRIGUES SOUZA - DF050319
LETICIA CARVALHO ALVES - DF072632
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REFORÇO DE PENHORA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282
E
356
DO
STF,
POR
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reforço de penhora em
execução fiscal quando a parte executada não mais se submete ao regime de
precatórios.
2. O prequestionamento dos dispositivos legais alegados como violados não foi
configurado, pois o Tribunal de origem não analisou a questão, nem foram opostos
embargos de declaração para sanar eventual omissão, incidindo as Súmulas 282 e 356
do STF.
3. A alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre a necessidade de reforço da
penhora demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55180242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:37
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: dc655423-1bb3-4e6f-92f7-50c04b694c23

Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:37
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: dc655423-1bb3-4e6f-92f7-50c04b694c23

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2564546 - RS(2024/0038556-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS -
ANTAQ
AGRAVADO
: PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO
RIO GRANDE DO SUL S.A.
ADVOGADOS
: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA - DF014967
BRUNO DE MORAIS FALEIRO - DF035491
ALEXANDRE RODRIGUES SOUZA - DF050319
LETICIA CARVALHO ALVES - DF072632
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REFORÇO DE PENHORA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282
E
356
DO
STF,
POR
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reforço de penhora em
execução fiscal quando a parte executada não mais se submete ao regime de
precatórios.
2. O prequestionamento dos dispositivos legais alegados como violados não foi
configurado, pois o Tribunal de origem não analisou a questão, nem foram opostos
embargos de declaração para sanar eventual omissão, incidindo as Súmulas 282 e 356
do STF.
3. A alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre a necessidade de reforço da
penhora demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto pela
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
ANTAQ contra a
—
Documento eletrônico VDA54233931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:38
Código de Controle do Documento: 3ffda9d7-e3de-4112-8d8f-22b50584c68e

decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento, em razão da inexistência de violação aos
artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, além
da aplicação das Súmulas 7 e 211 do STJ e, por analogia, da Súmula 282 do STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "quanto à primeira
controvérsia (omissão do Tribunal
), a autarquia não interporá recurso, e
a quo
exercendo o direito de interposição de recurso parcial apenas quanto ao não
conhecimento do RESP" (fl. 308).
Defende, ainda, que:

A tese da autarquia no recurso especial é de violação ao
II, da
art. 15,
e ao
§ 5o, do CPC, devendo ser reformado o
Lei 6.830/80
art. 919,
acórdão recorrido para que haja o prosseguimento da execução, com a
possibilidade de reforço de penhora, considerando que atualmente a
execução
fiscal
ajuizada
está
completamente
a
descoberto,
considerando que a executada não mais se submete ao regime de
precatórios (fl. 308).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
A autarquia pretende o reforço de penhora em razão da alteração da
natureza jurídica da recorrida, para tanto, alega que houve violação ao art. 15, II, da
e ao
§ 5o, do CPC, sustentando "que atualmente a execução
Lei 6.830/1980
art. 919,
Documento eletrônico VDA54233931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:38
Código de Controle do Documento: 3ffda9d7-e3de-4112-8d8f-22b50584c68e

fiscal ajuizada está completamente a descoberto, considerando que a executada não
mais se submete ao regime de precatórios" (fl. 308), o que foi afastado pelo Tribunal
de origem pelos seguintes fundamentos:

[...]
quando da propositura da execução fiscal e oposição dos
in casu,
respectivos embargos, a parte executada gozava dos privilégios da
Fazenda Pública, processando-se a execução nos termos do art. 910
do
Assim, recebidos os embargos, regularmente processados,
CPC/15.
com a prolação de sentença e interposição de recurso, não há falar,
nesse momento, em alteração do rito processual, com a intimação da
parte executada para apresentação de garantia, não merecendo
reparos a decisão agravada (fl. 177).

Na jurisprudência desta Corte, para que se configure o prequestionamento,
é necessário que a causa tenha sido decidida à luz dos dispositivos legais apontados
como contrariados, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto. Nesse
contexto, "a simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem
que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento" (AgInt nos EDcl no AREsp
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
2.263.247/RJ,
4/12/20 23, DJe de
.
7/12/2023)
No caso, o art. 15, II, da
e o
§ 5o, do CPC não
Lei 6.830/1980;
art. 919,
foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, sequer de modo implícito, tampouco
foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão.
Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, incidem, no ponto, as Súmulas
282 e 356 do STF, por analogia.
No mais, a alteração da conclusão do Tribunal de origem , acerca da
necessidade de reforço da penhora, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-
probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULAS
E
REFORÇO DA GARANTIA.
284/STF
283/STF.
INSUFICIÊNCIA
PATRIMONIAL
NÃO
COMPROVADA.
Documento eletrônico VDA54233931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:38
Código de Controle do Documento: 3ffda9d7-e3de-4112-8d8f-22b50584c68e

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO.
PREMISSAS FÁTICAS FIRMADAS NO ACÓRDÃO. REVISÃO. ÓBICE
DA
DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A recorrente cinge-se à alegação genérica de violação dos arts. 784
e 914 do
porquanto não particulariza parágrafo e alínea dos
CPC/2015,
dispositivos legais violados, nem demonstra de forma inequívoca em
que consistiria a suposta vulneração aos seus normativos, a fim de
possibilitar o exame em conjunto com o decidido nos autos. A alegação
genérica de violação configura hipótese de deficiência da
fundamentação recursal, a não permitir a exata compreensão da
controvérsia, com aplicação do óbice da
Precedentes.
Súmula 284/STF.
3. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que
"[a] indicação genérica do artigo de lei que teria sido contrariado,
quando ele contém desdobramentos em parágrafos, incisos ou alíneas,
caracteriza defeito na fundamentação do Recurso."
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.596.957/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
4. Na espécie, a recorrente alega a possibilidade de reforço da penhora
e que teria comprovado sua hipossuficiência financeira.
Todavia, o acórdão firmou que, em observância à jurisprudência do
STJ, concedida oportunidade de reforçar a garantia ou de comprovar a
insuficiência patrimonial, a embargante não trouxe aos autos nenhum
documento hábil a demonstrar a condição de incapacidade econômica
alegada.
5. "A Primeira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.487.772/SE,
decidiu pela possibilidade do recebimento dos embargos à execução
fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente
comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor" (AgInt
no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.336.078/RJ,
Turma, DJe
.
12/3/2024)
6. A apresentação de razões dissociadas e a não impugnação de
fundamentos do acórdão por si só capazes de manter o resultado do
julgado configuram deficiência da fundamentação recursal, impedindo o
conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas
e
284/STF
283/STF.
Documento eletrônico VDA54233931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:38
Código de Controle do Documento: 3ffda9d7-e3de-4112-8d8f-22b50584c68e

7. A pretensão de modificação das premissas firmadas no acórdão no
sentido das alegações recursais é inviável no âmbito do recurso
especial, por demandar o reexame de fatos e provas, providência
vedada por força do óbice da Súmula 7/STJ.
8. Prejudicado o dissídio alegado quanto à questão a respeito da qual já
houve aplicação de óbice de conhecimento, quando do seu exame pela
alínea "a" do permissivo constitucional.
9. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp
relator
2.578.285/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/10/2024,
DJe de
.
5/11/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. AMPLIAÇÃO. AVALIAÇÃO
PRÉVIA. NECESSIDADE, EM REGRA. SÚMULAS N.
E
7/STJ
284/STF.
NÃO PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. Em regra, a "determinação judicial para ampliação ou reforço da
penhora deve ser precedida da avaliação do bem antes levado a
constrição, pois somente após tal (sic) providência é que poderá o juiz,
com maior convicção, aferir a necessidade da medida." (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 843.246/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/6/2011,
27/6/2011.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. O dispositivo legal invocado pelas recorrentes não dá suporte à
pretensão vindicada no recurso especial, o que atrai as disposições do
verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
2.325.076/MT,
julgado em
DJe de
.
1/7/2024,
3/7/2024)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54233931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:38
Código de Controle do Documento: 3ffda9d7-e3de-4112-8d8f-22b50584c68e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.564.546 / RS
Número Registro: 2024/0038556-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50060219820194047110 50460126620224040000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ
AGRAVADO
: PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO RIO
GRANDE DO SUL S.A.
ADVOGADOS : BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA - DF014967
BRUNO DE MORAIS FALEIRO - DF035491
ALEXANDRE RODRIGUES SOUZA - DF050319
LETICIA CARVALHO ALVES - DF072632
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
PROFISSIONAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ
AGRAVADO
: PORTOS RS - AUTORIDADE PORTUARIA DOS PORTOS DO RIO
GRANDE DO SUL S.A.
ADVOGADOS : BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA - DF014967
BRUNO DE MORAIS FALEIRO - DF035491
Documento eletrônico VDA55148144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:45
Código de Controle do Documento: a53a22d7-ed76-4dd4-b329-f8c198187424

ALEXANDRE RODRIGUES SOUZA - DF050319
LETICIA CARVALHO ALVES - DF072632
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:45
Código de Controle do Documento: a53a22d7-ed76-4dd4-b329-f8c198187424